Tribunal: STF
Processo: HC 249697
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE GOGO E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 2.134.034, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PARA A MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES MANTIDO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no entendimento de que, nas hipóteses em que a arma de fogo, no momento da apreensão, estiver sendo utilizada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática da narcotraficância, idônea a aplicação da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material de crimes. Precedentes. 



    2. Na espécie, extrai-se do acórdão recorrido que a Corte a quo realizou a desclassificação do delito de posse ilegal de arma de fogo para a majorante específica do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no fato de a arma de fogo e as munições terem sido apreendidas juntamente com os entorpecentes, fundamentação que, de fato, não se revela suficiente para concluir que os artefatos bélicos estavam sendo efetivamente utilizados como processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico. 



    3. Nesse contexto, a pretensão ministerial foi acolhida, no ponto, com o restabelecimento da condenação do ora agravante pela prática do delito do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, e o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, o que não merece reparos. 



    4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/ 2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    5. No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido – existência de notícias anteriores indicando que o réu estava comercializando entorpecentes em uma residência, apreensão de balança de precisão e de arma de fogo e diversas munições, tratando-se, inclusive, de artefato bélico receptado (e-STJ fls. 451/452) – constituem elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos – totalizando 300g de maconha, 17g de crack e 2g de cocaína –, amparam a conclusão de que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    6. In casu, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a apreciação das questões suscitadas demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e artigo 180 do Código Penal. Foram apreendidas “balança de precisão[,] arma de fogo e diversas munições” e “300g [trezentos gramas] de maconha, 17g [dezessete gramas] de crack e 2g [dois gramas] de cocaína ”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ROBUSTA. PRELIMINAR. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. A cadeia de custódia é instituto criado para preservar a idoneidade da prova colhida. A sua inobservância não é causa de nulidade, por si só, cabendo ao juízo analisar a confiabilidade da prova. No caso, a inexistência de lacre nos invólucros dos entorpecentes submetidos à perícia não macula a prova, não existindo qualquer indicativo de adulteração. PRELIMINAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. Muito embora seja incontroversa a existência de denúncias anônimas que originaram a investigação em desfavor do acusado, a Autoridade Policial representou judicialmente pela expedição de mandado de busca e apreensão, ordem judicial que foi deferida de forma fundamentada pelo juízo singular diante das informações colhidas durante a investigação policial. Residência alvo do cumprimento do mandado que foi identificada por meio de mapa de geolocalização. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE DROGAS. A prova dos autos é suficiente a demonstrar a prática delitiva, tendo em vista a prisão em flagrante do acusado em poder de significativa quantidade de maconha, cocaína e crack, além de armamento e balança de precisão. Decreto condenatório confirmado. DESCLASSIFICAÇÃO DO POSSE DE ARMAS. Cabível a desclassificação do delito previsto no Estatuto do Desarmamento para a majorante específica descrita na Lei de Drogas, tendo em vista que a arma de fogo e munições foram encontradas em conjunto com os entorpecentes. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. Concedida a benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, tendo em vista que o acusado atende de forma cumulativa a todos os requisitos exigidos pela legislação especial. DOSIMETRIA DA PENA. Redução das penas-base ao patamar mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea para fixação de reprimenda mais gravosa. Minorante do tráfico privilegiado aplicada na fração de redução de 1/2 diante da variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. Majorante do emprego de arma que exaspera a sanção na fração de 1/6. Pena definitiva do crime de tráfico de entorpecentes estabelecida em 02 anos e 11 meses de reclusão. Delito de receptação com sanção estabelecida em 01 ano de reclusão. Concurso material que resulta em 03 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por sanções restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Pena de multa fixada em 301 dias-multa, à razão do mínimo legal. PENA DE MULTA. Inviável a isenção da pena de multa, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Ademais, por ser o acusado o único responsável pelo seu pagamento, a sua fixação não implica em violação ao princípio da intranscendência. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Réu assistido por defesa particular e que não comprovou eventual condição de hipossuficiência. Pleito indeferido. PRISÃO CAUTELAR. Revogação da prisão preventiva diante da fixação do regime inicial de cumprimento da pena como o aberto, com substituição da pena corporal por sanções restritivas de direitos. Determinada a expedição da alvará de soltura na origem. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    A pena do paciente foi redimensionada para 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de 301 (trezentos e um) dias-multa, após desclassificação do crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 para a majorante do artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 e reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, para “restabelecer a condenação do ora agravante pela prática do delito do art. 12, da Lei n. 10.826/2006, decotar a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, e a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, ambos da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas aplicadas pela prática dos delitos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, do art. 12, da Lei n. 10.826/2003 e do art. 180, caput, do CP, todos na forma do art. 69, do CP, para 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, afastando, ainda, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, mantidos os demais termos da condenação)”.



    Sobreveio este writ no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena. 



    Alega que “não pode o Ministro do STJ invocar a gravidade em abstrato de um delito para justificar o decreto prisional, justamente porque se está diante de um direito fundamental de grande valia para o Estado Democrático de Direito: a liberdade”. Afirma que “se a variedade e a quantidade de droga bastassem para provar a dedicação ao tráfico de drogas ou que ele integre à organização criminosa, o legislador deveria ter previsto, em abstrato, causa de aumento de pena. Ou então deveria ter acrescentado outro impeditivo na redação do art. 33, § 4º”. Considera que a “autoridade coatora não pontua quais seriam as circunstâncias concretas aptas a ensejar regime mais grave, a decisão, data vênia, é totalmente rasa e genérica”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, ou seja, se Vossas Excelências entenderem que a valoração da prova fora correta (o que não se acredita), e assim, não sendo possível absolver o paciente, que se aplique sua pena na dosagem justa e ponderada, desde a primeira fase, respeitando se o mínimo legal desde sua gênese, que existem provas consistentes e robustas neste sentido e que se corrija a pena imposta, por ser de direito e de Justiça, ou por Direito, se requer a redução de sua pena ao mínimo legal e que o regime inicial de cumprimento de pena seja o aberto, com o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), ante a pena final aplicada – que fora, de 03 anos e 11 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, combinada com pena de multa de 301 dias-multa, o que denota a desproporcionalidade do regime semiaberto.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]Extrai-se dos excertos acima transcritos que a Corte a quo realizou a desclassificação do delito de posse ilegal de arma de fogo para a majorante específica do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no fato de a arma de fogo e as munições terem sido apreendidas juntamente com os entorpecentes, fundamentação que, de fato, não se revela suficiente para concluir que o artefato bélico estava sendo efetivamente utilizado como processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do narcotráfico. 



    Nesse contexto, a pretensão ministerial foi acolhida, no ponto, com o restabelecimento da condenação do ora agravante pela prática do delito do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, e o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, o que não merece reparos. 



    Por derradeiro, no que concerne à pretensão de restabelecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o atribuído ao traficante habitual. Para fazer jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.



    No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido – existência de notícias anteriores indicando que o réu estava comercializando entorpecentes em uma residência, apreensão de balança de precisão e de arma de fogo e diversas munições, tratando-se, inclusive, de artefato bélico receptado (eSTJ fls. 451/452) – constituem elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos – totalizando 300g de maconha, 17g de crack e 2g de cocaína –, amparam a conclusão de que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...]



    Assim, não merece prosperar a pretensão defensiva também quanto a esse aspecto, devendo ser mantido o decote da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.”



     



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Outrossim, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    No que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, esta Corte sufraga o entendimento de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha:  



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício 2. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, pela dedicação do paciente a atividades criminosas, circunstância que não pode contraditada em sede de habeas corpus, instrumento que não se presta para o revolvimento do conjunto fático probatório. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 4/2/2016).  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Precedentes: HC 108.135, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.06.12; RHC 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12. 2. In casu, a paciente, na condição de “mula”, foi surpreendida transportando expressiva quantidade de droga ao exterior. Tal fato afasta o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, conforme parecer ministerial: “as instâncias ordinárias com base no acervo fático-probatório, evidenciaram que a paciente integrava organização criminosa ou, ao menos, dedicava-se a atividades criminosas, desautorizando a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/06¹, uma vez que o redutor é incompatível com ambas as condições. A revisão de tal entendimento é inviável de ser realizada na via estreita do writ, por exigir dilação probatória. Contra a pretensão da paciente, é importante argumentar que o transportador da droga é elemento essencial na dinâmica do tráfico, pois sem a pessoa que conduza a droga ao seu local de destino fica inviabilizado o seu comércio.” 3. O regime inicial fechado revela-se possível em condenações por tráfico de entorpecentes, mesmo para o cumprimento de pena inferior a 8 (oito) anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal. 4. In casu, considerada tão-somente a quantidade da pena aplicada, o paciente teria direito ao regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Todavia, a fixação de regime mais gravoso, deu-se à luz das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, no caso da regência específica do crime de tráfico de entorpecentes, do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, verbis: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes: HC 111.412-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.08.13; RHC 116.038, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15.08.13; RHC 116.204, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02.05.13; HC 115.609, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.04.13; RHC 111.547, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 15.06.12. E a condenação transitou em julgado em 13.06.2014. 6 A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. Habeas Corpus extinto. (HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2014). 



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. De acordo com o Tribunal a quo “as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido – existência de notícias anteriores indicando que o réu estava comercializando entorpecentes em uma residência, apreensão de balança de precisão e de arma de fogo e diversas munições, tratando-se, inclusive, de artefato bélico receptado (eSTJ fls. 451/452) – constituem elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos – totalizando 300g de maconha, 17g de crack e 2g de cocaína –, amparam a conclusão de que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. O referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)



    AEMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido. (HC 227.706-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/9/2023)



    Assim, a não configuração, no caso sub examine, da ocorrência de tráfico privilegiado, torna prejudicada eventual pretensão de readequação do regime inicial de cumprimento de pena que se fundamente nessa causa de pedir. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que “não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 213.898-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/11/2022)



    Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88